Tribunal: TJMT
Processo: 1051835-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051835-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE DOS REIS SOUZA - CPF: 047.532.661-09 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), 60.402.497 QUERLI LIMA DE PAULA - CNPJ: 60.402.497/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO. MESA DE JANTAR 6 CADEIRAS.
PRAZO SUPERIOR AO LEGAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.
Se o produto adquirido pelo consumidor apresentou vício e não tem o problema sanado, fato que dá ensejo à substituição do bem, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR a reclamada à substituição do móvel adquirido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

Colendos Pares;

No caso, a parte autora, ora recorrente, alega ter adquirido uma mesa de jantar 6 cadeiras, sendo que essa compra com a montagem totalizou o valor de R$ 2.299,00 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais).

Relata que a mesa estava danificada, com vários furos indevidos e que duas cadeiras apresentavam assentos, encostos e acabamentos em cores diferentes.

A requerida, ciente do fato, não sanou o defeito encontrado no prazo de 30 (trinta) dias.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, uma vez que o recorrente se enquadra na condição de consumidor, conforme preconizado pelo artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto a recorrida é fornecedora de produtos, na forma do artigo 3o do mesmo diploma legal.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o recorrente adquiriu da recorrida um jogo de mesa, conforme nota fiscal apresentada no id. 327177963. Também se verifica a reclamação do autor, id. 327177967, elementos que corroboram a tentativa de solução extrajudicial do problema.

Quanto ao prazo legal para solução do problema,
o artigo 18, § 1o, inciso II, do CDC, estabelece que não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
. No caso em tela, o prazo foi claramente ultrapassado, prolongando a situação por mais de 70 dias, sem que a recorrida tenha atendido às demandas do consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. KIT DE EMBREAGEM. PEÇA ENCAMINHA PARA LAUDO TÉCNICO. PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Se o produto adquirido pelo consumidor apresentou vício e não tem o problema sanado, fato que dá ensejo à restituição do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos.

3. Quanto ao pedido de restituição do valor pago ao mecânico, este não deve prosperar, uma vez que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o serviço realizado e o eventual defeito no produto fornecido pela recorrida

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1057374-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRODUTO QUE NÃO FOI DEVOLVIDO AO CONSUMIDOR APÓS ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÁUDIO COMPROBATÓRIO DO DEFEITO. LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender necessária a realização de perícia técnica para verificar a existência de defeito no aparelho de ar condicionado adquirido pelo recorrente.

2. Contudo, o caso em análise não demanda a realização de perícia técnica complexa, sendo suficientes as provas já constantes dos autos, notadamente o áudio do técnico da assistência autorizada reconhecendo o defeito no compressor e a não devolução do aparelho ao consumidor.

3. O recorrente adquiriu um aparelho de ar condicionado que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, tendo sido encaminhado à assistência técnica autorizada, que não solucionou o problema e sequer devolveu o produto.

4. Aplicação do art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos produtos.

5. Configurado o dano moral pela privação do uso do bem essencial em região de clima quente, agravado pela retenção indevida do aparelho pela assistência técnica.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1020217-90.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, esses elementos me autorizam a
fixar a indenização dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026